Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, o que não foi observado nos autos, porque a agravante limitou-se a acostar a guia de custas sem o respectivo comprovante de recolhimento (ID 41759349). Caso não atendido o preceito, é facultada a regularização conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto a regularização do preparo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46